Tribunal: TJDFT
Processo: 0726668-15.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. FURTO DE ACESSÓRIOS DE MOTOCICLETA EM EVENTO FECHADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ORGANIZADORA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que condenou organizadora de evento ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de furto de acessórios de motocicleta ocorrido no interior de evento.
2. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto aos seguintes pontos: (i) inexistência de relação jurídica direta e inaplicabilidade do CDC, afastando-se a condição de consumidor por equiparação (art. 17); (ii) ausência de prova da instalação dos acessórios e da ocorrência do furto nas dependências do evento; (iii) validade de cláusula de exclusão de responsabilidade; (iv) inaplicabilidade analógica da Súmula 130 do STJ na ausência de estacionamento individualizado; e (v) ocorrência de fato exclusivo de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão, conforme alegado pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verificam os vícios apontados. O acórdão enfrentou expressamente a legitimidade passiva da embargante, reconhecendo a incidência do CDC, inclusive com fundamento no art. 17, e afirmando a responsabilidade objetiva da organizadora do evento, afastando a alegação de inexistência de relação jurídica direta.
5. Restou consignado que a disponibilização de área interna e controlada para estacionamento gera legítima expectativa de segurança, legitimando a aplicação analógica da Súmula 130 do STJ, ainda que inexistente estacionamento individualizado, inexistindo contradição entre os fatos reconhecidos e a conclusão jurídica adotada.
6. Quanto à prova dos danos materiais, o acórdão considerou suficiente o conjunto probatório formado por notas fiscais, boletim de ocorrência, registros fotográficos e comunicações mantidas com prepostos da embargante.
7. Também foi expressamente afastada a validade da cláusula de exclusão de responsabilidade, por sua inaplicabilidade ao consumidor, nos termos do art. 25, § 1o, do CDC.
8. A alegação de fato exclusivo de terceiro foi rejeitada ao fundamento de se tratar de fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela organizadora, não havendo rompimento do nexo causal.
9. Verifica-se, portanto, que a embargante pretende rediscutir matéria já decidida e promover o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração
10. No âmbito dos Juizados Especiais, não se admitem embargos de declaração opostos exclusivamente para fins de prequestionamento quando ausente vício no julgado (Enunciado 125 do FONAJE).
11. Por fim, afasta-se a aplicação de multa por embargos protelatórios, por não se evidenciar intuito manifestamente procrastinatório.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração rejeitados.